Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717212-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ SAUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: G&amp;M GESTAO EM SAUDE LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MZ Saúde Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra G&amp;M Gestão em Saúde Ltda. (processo n. 0711153-43.2025.8.07.0001), indeferiu o despejo liminar do réu/agravado, diante da “garantia ID 227984805, regularmente assinada pela representante legal da Requerida, e que permanece suficiente para garantir o débito em aberto” (ID origem 229920285). 2. Como observado, cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual a agravante pleiteia o despejo liminar da locatária (agravada), sob o argumento de inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios (art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91). 3. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a própria autora/agravante informou que a locatária (agravada), após a interposição deste recurso, "efetuou o pagamento dos aluguéis em atraso" (ID origem 239176593). 4. Diante disso, à luz do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca de eventual insubsistência de seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora